Tribunal: STF
Processo: ARE 1513695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO DE AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. RESPEITO AOS PRINCÍPIO S DA LEGALIDADE, DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL SOBRE O TEMA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora acerca da conclusão sobre a capacidade do candidato para o exercício de determinado cargo, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    2. In casu, inexiste demonstração inequívoca de descumprimento das regras do edital referente à Avaliação Física, ta mpouco houve comprovação de que o teste físico ocorrera em condições não isonômicas para todos os candidatos, nem que as condições climáticas concorreram ou até mesmo foram determinantes para eliminação d a candidata , de modo que não há falar em ofensa ao princípio da legalidade, da isonomia ou da razoabilidade.



    3 . Por força do que dispõe o § 2º do artigo 219 do Regimento Interno deste E. Tribunal , como houve pronunciamento anterior, pelo Órgão Especial, no sentido de ser pressuposto lógico a transposição do exame físico para avançar nas etapas posteriores do concurso para Agente de Segurança Prisional, é vedado submeter a arguição de inconstitucionalidade, em controle difuso, ao referido órgão competente.



    4 . Quanto ao prequestionamento, é desnecessário que o julgador se manifeste expressamente sobre cada argumento aduzido pelas partes, pois, entre as funções desta Corte, não se inclui a de órgão consultivo . 5 . Havendo sucumbência recursal, há que se aplicar a majoração da verba honorária, com fulcro no § 11, do artigo 85 do CPC .



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente